Tribunal: TJDFT
Processo: 0753476-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ART. 42 DO CP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. TESE 1.155 DO STJ. DESNECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, das 18h às 6h, entre 15/04/2024 e 15/11/2024, ainda que sem monitoramento eletrônico, determinando a conversão das horas de recolhimento em dias para cômputo na pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, imposto como medida cautelar diversa da prisão e sem monitoramento eletrônico, deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, à luz do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42 do Código Penal não contém rol taxativo, admitindo interpretação extensiva in bonam partem para abarcar hipóteses materialmente equiparáveis à prisão provisória.
4. O recolhimento domiciliar noturno impõe permanência compulsória em local determinado durante período significativo do dia, configurando restrição concreta à liberdade de locomoção e comprometendo o status libertatis do acusado.
5. A Terceira Seção do STJ, no HC 455.097/PR, reconhece que o tempo de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da humanidade e do non bis in idem.
6. No julgamento do REsp 1.977.135/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.155), o STJ fixa tese vinculante no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade e da medida de segurança.
7. O monitoramento eletrônico não constitui condição indispensável para a detração, pois sua disponibilização é atribuição estatal, não podendo o investigado sofrer prejuízo pela ausência de aparelhamento.
8. Exigir monitoramento eletrônico como requisito adicional gera tratamento desigual entre situações materialmente idênticas e privilegia aspectos administrativos em detrimento de direitos fundamentais.
9. A não detração do período de efetiva restrição à liberdade configura excesso de execução e implica cumprimento de pena superior à imposta na sentença, violando os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319, V; Lei no 12.403/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 455.097/PR, Terceira Seção; STJ, REsp 1.977.135/SC, Tema 1.155 (recursos repetitivos).